Tribunal: TJES
Processo: 5019760-38.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019760-38.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ANTONIO BARBOSA DE LIMA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE VALORES ANTES DA EFETIVA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL EVIDENCIADO, ESPECIALMENTE DIANTE DA RETENÇÃO DE VALORES DESTINADOS À SUBSISTÊNCIA DE CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, na qual narra o autor, em síntese, encerramento injustificado de sua conta bancária com retenção de valores, sem a devida observância da notificação prévia em prazo adequado.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido autoral, em parte, para: a) confirmar a tutela provisória de urgência, determinando em caráter definitivo a liberação integral do saldo existente na conta; b) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data; c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).”

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, arguindo ausência de irregularidade em sua conduta, notificação prévia ao bloqueio da conta e inexistência de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao reconhecer a responsabilidade da recorrente pela irregularidade de sua conduta, que ensejou a fixação de obrigação de fazer e arbitramento de danos morais.

Nesse sentido, apesar de as razões recursas sustentarem a regularidade da conduta do banco, não fora acostado aos autos qualquer documento válido que comprovasse seus argumentos, já que os documentos de notificação de cancelamento anexados à peça recursal e à contestação sequer se referem ao recorrido.

Por outro lado, o consumidor demonstrou suficientemente ter sido notificado a partir de uma carta datada de 06.06.2025, relatando o cancelamento de sua conta em 20.06.2025, que chegou às suas mãos quando a conta já havia sido bloqueada, o que se verifica das imagens de seu aplicativo bancário acostadas aos autos. Ainda, ao se dirigir à agência física, não logrou êxito em sacar os valores em seu nome.

Portanto, toda a narrativa apresentada pelo consumidor, que não fora adequadamente desconstituída pelo banco, configura-se indubitável falha na prestação do serviço.

Embora seja lícito às instituições financeiras promover o encerramento unilateral de contas correntes (mediante desinteresse comercial), tal faculdade jurídica fica estritamente condicionada à prévia e clara comunicação ao consumidor, resguardando-lhe prazo razoável para a movimentação e retirada de eventuais saldos remanescentes, o que não se observou
in casu.

Desta forma, uma vez observado que o encerramento da conta e bloqueio de valores se operou antes da comunicação do consumidor, que é idoso e analfabeto, em prazo adequado, resta evidente o dano moral, tendo a conduta do banco o colocado em situação de desemparo material e sofrimento psíquico.

O valor indevidamente retido em conta, destinava-se incontestavelmente à sua subsistência e necessidades básicas imediatas, de modo que a privação arbitrária de recursos essenciais a um vulnerável ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano, atingindo de forma frontal a sua dignidade (art. 1º, III, da CF).

Por fim, em relação à modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações, porquanto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional à extensão dos danos e à capacidade econômica da empresa recorrente.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)